Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMEMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Ainda que a parte perceba remuneração substancial, a gratuidade de justiça será avaliada pelo risco à capacidade financeira de prover-se, bem como a sua família, à luz do equilíbrio financeiro. Restando demonstrado que há comprometimento considerável da renda, em razão de superendividamento, o reconhecimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.